Tribunal: TJDFT
Processo: 0726211-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726211-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Cavalcante e Sousa Serviços e Comercio de Tintas Ltda Agravados: Masserati Martelinho de Ouro Ltda e Girderley Sousa de Oliveira D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Cavalcante e Sousa Serviços e Comércio de Tintas Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0721654-27.2023.8.07.0001. Observa-se que a tentativa de intimação do recorrido Gilderley Sousa de Oliveira foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no Id. 50337045. Nesse contexto, foi determinado (Id. 50609012) que a recorrente informasse o novo endereço atualizado para que fosse promovida a intimação do recorrido. Por essa razão a sociedade empresária agravante requereu (Id. 522300550) a intimação do devedor por meio telefônico, mas novamente o agravado não foi localizado (Id. 52887138). O Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília promoveu pesquisa por informações a respeito do domicílio do recorrido por meio dos sistemas disponíveis (Id. 55856929). Assim, à zelosa secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que promova a efetivação do ato nos endereços indicados: a) Rua 9, Lote 10, apartamento 1802, Águas Claras – DF, CEP: 71938-360; b) Rua 10, Condomínio 176, Lote 28, Guará – DF, CEP 72180-800; c) Setor Habitacional Vicente Pires, Rua 12, CD 140, CS 11, Taguatinga Norte – DF, CEP: 72110-800; d) Avenida Parque Águas Claras, Lote 2705, apartamento 1201, Residencial Sublime Mirante, Águas Claras -DF, CEP: 71906-500; e) Rua 24, Torre A, apartamento 302, The Prime Norte, Águas Claras – DF, CEP: 71916-750. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator